Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-42.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800237-42.2020.8.14.0096

APELANTE: SUZETE SILVA MACHADO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MULTA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco Itaú Consignado S/A, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença para afastar a indenização por dano moral e a restituição em dobro do indébito, determinando a devolução das parcelas de forma simples. O agravante requer a compensação dos valores disponibilizados na conta da agravada, com base em documentos apresentados tardiamente, e a fixação dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal e valor dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inadmissível a juntada de documentos em fase recursal, como contrato e comprovante de transferência, quando não justificada, conforme o art. 435 do CPC.

4. A decisão monocrática, ao negar a compensação de valores, seguiu entendimento pacificado do STJ, no sentido de que a fase de apelação não permite a produção de novas provas, exceto em hipóteses excepcionais, o que não foi demonstrado no presente caso

5. O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária.

6. A fixação de honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 1.500,00, foi adequada, considerando a baixa complexidade da causa e o valor irrisório da condenação.

7. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática agravada que indeferiu o pedido de compensação de valores e fixou os honorários por equidade.

Tese
: "É inadmissível a juntada de documentos em fase recursal sem justificativa adequada. Configura inovação recursal insuscetível de ser conhecida alegação não apresentada perante a instância ordinária. A fixação de honorários por equidade é devida quando o valor da condenação foi reduzido a patamar irrisório, nos termos do art. 85, §8º do CPC.".

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início às 14h00 do dia 24/02/2025 e encerramento às 14h00 do dia 06/03/2025.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 20646790) interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, contra a decisão monocrática de Id 17129637, que embora tenha dado parcial provimento à Apelação por si manejada, reformando parcialmente a sentença recorrida, indeferiu o pedido de compensação de valores.

A Apelação foi interposta contra a referida sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização n. 0800237-42.2020.8.14.0096
, ajuizada por
SUZETE SILVA MACHADO
.

Inconformado com a parte da decisão que indeferiu o pedido de compensação de valores, o réu/agravante interpôs o presente recurso aduzindo que comprovou a regularidade da contração através do contrato firmado entre as partes, provando que o valor contratado foi disponibilizado em conta bancária de titularidade da agravada.

Argumenta a necessidade de compensação, no valor da condenação, da quantia recebido pela autora. Afirma que o contrato de empréstimo se aperfeiçoa com o depósito e a efetiva utilização da quantia disponibilizada, de modo que a comprovação de ausência de depósito é prova necessária para basear o pleito autoral. Enfatiza que a apresentação dos extratos bancários pelo agravado é requisito fundamental para a propositura da demanda, a fim de demonstrar prova mínima de seu direito.

Suscita que na sua defesa, o banco agravante afirmou que o agravado recebeu o crédito oriundo do contrato n. 570706188, e tal alegação poderia ser facilmente refutada com a expedição de ofício ao banco em que a agravada mantém conta ou a partir da simples apresentação do extrato bancário por parte da autora.

Ressalta que apesar de ter apresentado o extrato de transferência bancária que prova o recebimento do crédito, a parte contrária se manteve inerte, não impugnando a prova. Argumenta que a compensação deve ser deferida em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito e em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfatiza que os honorários devem ser fixados com base no percentual mínimo sobre o valor da condenação, diante da ausência de complexidade da demanda, citando o art. 85, §2º do CPC.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer o direito à compensação, bem como para que os honorários sejam arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id 21803316.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Parcialmente presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço em parte do recurso de agravo interno
.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no agravo interno, é aferir se é devida a compensação dos valores disponibilizados na conta da parte agravada e sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

O pedido de compensação foi indeferido pela decisão monocrática que julgou o recurso de apelação, assim como pela decisão que analisou os embargos de declaração, sob o fundamento de que o contrato e o comprovante de transferência foram juntados pelo banco apenas em sede de apelação.

Nesse sentido, em que pese as razões do recorrente, não vislumbro motivos para a reforma da decisão.

A decisão monocrática impugnada deixou claro que o contrato e o comprovante de transferência apresentados somente em sede de apelação pelo réu/agravante não poderiam ser considerados para o julgamento da causa. Isso ocorre porque o Código de Processo Civil estabelece que o momento adequado para a apresentação de documentos, pelo requerido, é a fase de contestação.

Vide o trecho da decisão que enfrenta tal questão:

(...) Somente em sede de recurso de apelação que o banco apelante colacionou cópia do contrato e do comprovante de transferência.
Ocorre que, o momento para a juntada do contrato é a apresentação da contestação
[1]
e, consoante preconizado no art. 435 do CPC, apenas é possível a juntada, posterior à inicial ou à contestação, de documentos novos quando:

i)
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos;

ii)
se tratar de documentos formados após a petição inicial ou a contestação; ou se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º (princípio da boa-fé).

In casu
, a apresentação da cópia do contrato de empréstimo consignado, supostamente celebrado entre as partes, não se amolda à nenhuma das hipóteses acima previstas, não tendo o apelante sequer justificado o motivo da juntada tardia - em sede de apelação - ainda mais quando essa documentação deveria estar na posse do recorrente, por pertencente aos seus controles internos
.

Sob essa ótica,
afigurando-se imprópria a apresentação de tais documentos, não devem ser levados em consideração na análise da questão ora trazida à apreciação a esta Corte de Justiça
, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Assim, apesar de defender a regularidade da contratação de empréstimo consignado, que legitimaria os descontos das parcelas no benefício previdenciário da autora,
o apelante, quando da instrução probatória, não se desincumbiu do ônus juntar o instrumento contratual
.
E, consoante ressalvado, a juntada tardia, nesta sede recursal, sem qualquer justificativa, de documento existente ao tempo da apresentação da contestação, impossibilita sua análise, em razão de imperativo legal.

Desse modo, não restou demonstrada a regularidade da contratação, devendo ser mantido o capítulo da sentença que reconheceu a inexistência da relação contratual. (...)

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada destacou de forma expressa que o comprovante de transferência não poderia ser analisado, uma vez que foi juntado aos autos de maneira extemporânea. Assim, se o documento não pode ser levado em conta no julgamento, não há como acolher o pedido de compensação de valores.

Não é possível reabrir a fase de instrução processual para produção de provas ou apresentação de novos documentos na fase recursal. Por essa razão, também se revela completamente inadequado o pedido para expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de investigar se a autora teria, de fato, recebido a quantia supostamente transferida.

Ademais, imperioso pontuar que durante o trâmite processual, a parte ré/agravante não formulou qualquer pedido para expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal. Somente no segundo grau de jurisdição que o pleito foi apresentado, de modo que não há como cogitar cerceamento de defesa, além de representar inovação recursal insuscetível de ser conhecida por este órgão ad quem. O referido pleito foi apresentado apenas nos Embargos de Declaração (Id 17265344) opostos contra a decisão monocrática que julgou a Apelação, e reproduzido no Agravo Interno (Id 20646790) ora em análise, não tendo sido suscitado nas razões da contestação (Id 5271744) ou do recurso de Apelação (Id 5271764).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.
2. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)"
(AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021). 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO E DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. CONCLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, que possibilita ao Presidente, antes da distribuição, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado pelo julgamento colegiado no agravo interno.
2. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "a regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2.044.921/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).
2.1. Na hipótese, o Tribunal estadual concluiu pela inexistência de documento apto à comprovação do pagamento da indenização, bem como que a documentação apresentada posteriormente não consiste em documento novo nem decorre de fato superveniente. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.147.745/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI REBOQUE POR MEIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO INDEVIDA DO BEM A TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, os documentos apresentados pelo réu somente com a apelação não se caracterizam propriamente como novos, porquanto visavam comprovar fatos anteriores e impeditivos do direito da parte autora, relacionados a simulação, fraude e má-fé. Deveriam ter sido exibidos ainda na primeira instância, durante a instrução processual.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPREITEIRA E DA DONA DA OBRA. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE FORA PROPOSTA. MATÉRIAS FÁTICAS NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O acórdão recorrido concluiu que a lide foi decidida nos limites em que fora proposta, por ser possível se inferir da inicial que a autora justificou a responsabilidade solidária da dona da obra na sua falta de cautela e cuidado com relação às obrigações da empreiteira principal, sendo plenamente possível identificar o pedido e a causa de pedir
. 3.
O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária

. Precedentes. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO NÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente
" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPREITEIRA E DA DONA DA OBRA. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE FORA PROPOSTA. MATÉRIAS FÁTICAS NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3. O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitálas perante a instância recursal ordinária. Precedentes.
(...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

O pleito para condenação em honorários no patamar mínimo legal, de 10% (dez por cento), igualmente não merece acolhimento, porquanto com a improcedência do pedido de indenização por danos morais e de restituição em dobro,
o valor da condenação foi reduzido a patamar irrisório,
de modo que os honorários advocatícios foram arbitrados, por equidade, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que se revela consentânea com a complexidade da causa e com os demais parâmetros do art. 85 do CPC.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
PARCIAL

CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO

do presente recurso de Agravo Interno em Apelação
interposto pelo réu/agravante, mantendo a decisão monocrática que julgou a Apelação em todos os seus termos, bem como
aplicando multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
, restando condicionada, a interposição de qualquer outro recurso, ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/03/2025